Tribunal: TJPA
Processo: 0043193-63.2015.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10292 - Adicional de Periculosidade
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0043193-63.2015.8.14.0070

APELANTE: MUNICIPIO DE ABAETETUBA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ABAETETUBA

APELADO: GERCIVALDO DE JESUS CORREA PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 004319363.2015.8.14.0070

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MUNICÍPIO DE ABAETETUBA

APELADO: GERCIVALDO DE JESUS CORRÊA PINHEIRO

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: MÁRIO NONATO FALÂNGOLA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL EFETIVO, OCUPANTE DO CARGO DE VIGIA NOTURNO. COMPROVADA A AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE PARTE DAS VERBAS REQUERIDAS. SENTENÇA REFORMADA PARA QUE A CONDENAÇÃO RECAIA SOMENTE SOBRE AS PARCELAS NÃO ADIMPLIDAS.

Tratam os autos de Apelação Cível interposta pelo Município de Abaetetuba, contra sentença proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Abaetetuba, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por Gercivaldo de Jesus Corrêa Pinheiro.

Analisando os documentos constantes dos autos, verifico juntadas em ID 4510378 – fls. 11/20, as fichas financeiras individuais do Sr. Gercivaldo Pinheiro, referentes aos 05 (cinco) anos que antecederam a propositura da ação, isto é, de 2011 a 2015, nas quais se observa que estão devidos os terços constitucionais de férias relativos aos exercícios 2013, 2014 e 2015, bem como o adiantamento do 13º salário referente ao ano de 2011 e, ainda, a segunda parcela do 13º salário referente ao exercício 2015.

Recurso conhecido e parcialmente provido

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de Apelação Cível interposta pelo Município de Abaetetuba, contra sentença proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Abaetetuba, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por Gercivaldo de Jesus Corrêa Pinheiro, cujo dispositivo abaixo transcrevo:

“POSTO ISTO, com fulcro no art. 487, I, do CPC, ACOLHO EM PARTE os pedidos formulados na petição inicial e, em conseqüência, CONDENO o ente público requerido a pagar à parte autora as diferenças do terço constitucional das férias e de gratificação natalina relativas aos cinco anos imediatamente anteriores ao ajuizamento da demanda, com base na remuneração do autor.

Acresça-se ao valor apurado a incidência de juros moratórios, cujos índices oficiais para fins de cálculo deverão ser aqueles aplicados à caderneta de poupança (cf. art. 1º-F, da Lei n" 9.494/97), a contar da citação, nos termos do art. 219 do CPC; e correção monetária com base no IPCA (IBGE), desde o ato lesivo (Recurso Repetitivo REsp 1.356.120/STJ).

Em razão da sucumbência recíproca e por força do disposto nos artigos 82, § 2°, 84, 85, § 14, e 86, todos do Código de Processo Civil, cada parte arcará com 50% das despesas processuais, isenta a Fazenda Pública.

Com relação aos honorários advocatícios, tendo em vista o disposto no artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil, condeno a parte autora a pagar ao procurador do Município réu honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais); e, por outro lado, CONDENO o Município de Abaetetuba a pagar honorários destinados ao patrono da parte autora, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do § 8°, do art. 85 do CPC, observado o disposto no parágrafo 16 do artigo 85 do Código de Processo Civil e em atendimento aos parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo T do artigo 85, também do Código de Processo Civil.

Por ser a parte autora beneficiária da gratuidade processual, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações da beneficiária (CPC, artigo 98, §§ 2° e 3°).

Comunique-se ao (à) Relator (a) do agravo de instrumento interposto pelo Município de Abaetetuba acerca da presente decisão, para os fins do art. 1.018, § 1°, do CPC.

Havendo apelação, intime-se a parte adversa para contrarrazões e, ato contínuo, remetam-se os autos ao E. TJPA.

Não havendo recurso voluntário, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará para reexame necessário, por se tratar de sentença ilíquida.

P. R. I. C.”

Dos autos se extrai que o requerente informa ser servidor público municipal desde 2008, em razão de aprovação em concurso público, exercendo a função de vigia noturno. Assevera que outros servidores que exercem a mesma função recebem vantagens salariais diferentes das suas e que deveria receber, além do salário, parcelas remuneratórias e indenizatórias, decorrentes da função que exerce, como por exemplo adicional noturno, adicional de periculosidade e horas extras. Afirma, ainda, que a Prefeitura de Abaetetuba não efetua corretamente o pagamento do valor correspondente a férias e 13º salário.

Prossegue informando que buscou solução administrativa, porém não obteve êxito, pelo que ajuizou a presente ação de cobrança na qual requer a condenação do Ente Municipal ao pagamento de
adicional de periculosidade, do adicional noturno (diferença), horas extras 50%, férias + 1/3, 13º salário (diferença), levando-se em consideração o tempo de serviço do Requerente, descontados os valores atingidos pela prescrição quinquenal.

Ao contestar (ID 4510378 – fls. 1/8), o Município de Abaetetuba afirma a improcedência dos pedidos formulados pelo autor.

Réplica do autor em ID 4510379 – fls. 1/5.

Sobreveio a sentença, sendo julgado parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, conforme dispositivo acima transcrito. (ID 4510385 – fls. 1/6).

Irresignado, o Município de Abaetetuba apelou da decisão argumentando, sinteticamente, que efetuou o pagamento das verbas requeridas pelo apelado, quais sejam, 1/3 de férias e 13º salário. (ID 4510386 – fls. 1/12).

Certificada a não apresentação de contrarrazões (ID 4510386 – fls. 14).

Instado, o Ministério Público deixou de se manifestar com fulcro no artigo 1º, II e IV, ambos da Recomendação nº 34/2016 do CNMP, verificada a falta de interesse público primário e relevância social (ID 7244105 – fls. 1/2).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Tempestivo e adequado, conheço do recurso.

A controvérsia do feito está no fato de verificar se acertada ou não a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido do autor, condenando o Município de Abaetetuba ao pagamento d
as diferenças do terço constitucional das férias e de gratificação natalina relativas aos cinco anos imediatamente anteriores ao ajuizamento da demanda.

A recorrente alega que efetuou corretamente o pagamento dos terços de férias, bem como do 13º salário.

Analisando os documentos constantes dos autos, verifico juntadas em ID 4510378 – fls. 11/20, as fichas financeiras individuais do Sr. Gercivaldo Pinheiro, referentes aos 05 (cinco) anos que antecederam a propositura da ação, isto é, de 2011 a 2015, nas quais se observa que estão devidos os terços constitucionais de férias relativos aos exercícios 2013, 2014 e 2015, bem como o adiantamento do 13º salário referente ao ano de 2011 e, ainda, a segunda parcela do 13º salário referente ao exercício 2015.

Sobre o assunto, o TJ/Pa assim se posiciona:

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL EFETIVO, OCUPANTE DO CARGO DE VIGIA. COMPROVADA A AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE PARTE DAS VERBAS REQUERIDAS. SENTENÇA REFORMADA PARA QUE A CONDENAÇÃO RECAIA SOMENTE SOBRE OS TÍTULOS NÃO ADIMPLIDOS.

1. A Administração Pública é regida à luz dos princípios constitucionais inscritos no caput do art. 37 da Constituição Federal, dentre eles, o da legalidade. Assim, comprovada a ausência de pagamento de adicional de periculosidade, 1/3 de férias e 13º (décimo terceiro) salário, devem ser providos os pedidos formulados pelo autor.

2. Todavia, considerando que o não pagamento das referidas verbas, não operou em todo o período laborado, mas tão somente em parte deste, necessária a reforma da sentença para que a condenação recaia somente sobre os valores não pagos, quais sejam: Adicional de Periculosidade, do período relativo a dezembro de 2013 a dezembro de 2014; 1/3 de férias referente aos anos de 2014, 2015 e 2016; e 13º (décimo terceiro) salário correspondente ao ano de 2016.

3. Sentença reformada nos termos do voto da relatora.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0003443-20.2016.8.14.0070 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/11/2021).

Dessa forma, deve ser reformada a sentença nesse tópico, apenas para que a condenação não abranja todos os períodos, em razão do Município ter comprovado o adimplemento de parte das parcelas, devendo a condenação recair somente sobre aquelas não pagas, consoante narrativa acima.

Pelo exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, para modificar a sentença e condenar o Município de Abaetetuba a efetuar o pagamento 1) Do terço constitucional de férias relativo aos exercícios financeiros de 2013, 2014 e 2015; 2) Do adiantamento do 13º salário referente ao exercício de 2011; e 3) Da segunda parcela do 13º salário referente ao exercício 2015.

É como voto.

Belém em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 17/10/2024